Tribunal: TJDFT
Processo: 0734781-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0734781-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Distrito Federal Agravados: João Eudes Saraiva Barbosa Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 31341909) interposto pelo Distrito Federal contra a decisão (Id. 30374951) que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelos ora recorridos. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator